Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-16.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ATO OBSCENO. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória quando a palavra da vítima, corroborada pela palavra dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confirmar que o acusado praticou ato libidinoso, sem a anuência da vítima, com objetivo se satisfazer a própria lascívia, bem como, praticou ato obsceno e desacatou os policiais militares.
2. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade do agente, em razão da alteração em seus sentidos. Pela teoria da "actio libera in causa", quando o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio.
3. Recurso conhecido e desprovido.